Tribunal: TJES
Processo: 5000924-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA REPETITIVO 1234, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tutela provisória incidental no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabeleceu,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234, determinando, entre outras disposições que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

2. No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000924-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUELY DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA REPETITIVO 1.234, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tutela provisória incidental no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabeleceu,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº. 1.234, determinando, dentre outras disposições, que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

2. No julgamento do Tema Repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SUELY DA SILVA em face do v. acórdão constante no id 3086074, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

Em suas razões recursais (id 3279201), alega a Embargante, em síntese, que o v. acórdão hostilizado encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o tema da solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 4356563, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000924-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SUELY DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em suas razões recursais que o v. acórdão hostilizado encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Tema 793, estabeleceu a solidariedade entre os entes federativos, de modo que revela-se descabida a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda de origem e, de igual modo, a declinação de competência para a Justiça Federal, como restou decidido no v. acórdão recorrido.

Pois bem.

Prefacialmente, rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por SUELY DA SILVA, ora Embargante, e determinou ao primeiro que “
no prazo de 60 (sessenta) dias, forneça o medicamento USTEQUINUMABE 130mg, 3 ampolas na dose de indução e manutenção com USTEQUINUMABE, 90mg, 1 ampola a cada 08 (oito) semanas, por período indeterminado para SUELY DA SILVA
” (id 2111040).

Pelo v. acórdão recorrido, a Colenda Primeira Câmara Cível aderiu à orientação perfilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de diversas reclamações constitucionais, concernentes à interpretação do Tema de Repercussão Geral nº. 793, em que proclamava a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Neste contexto, ao tempo da prolação do v. acórdão recorrido e mesmo da interposição do recurso de embargos de declaração pela Embargante, a orientação desta Colenda Primeira Câmara Cível encontrava-se em consonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, no entanto, o Plenário da Excelsa Suprema Corte proferiu julgamento, na data de 19.04.2023, em que, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, deferiu medida provisória incidental no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº. 1234.

Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes diretrizes direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv)
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

No caso vertente, os autos de origem versam sobre pretensão de fornecimento de medicamentos que não integram o rol integrante da RENAME, segundo informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id 2111039)

Assim, tem-se que a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo teor estabelece que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Outrossim, por se tratar de julgamento submetido à sistemática vinculante da repercussão geral, impõe-se a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso aclaratório a fim de aderir à orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal e declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente processo, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário nº. 1.366.243.

Consigne-se, no entanto, inexistir ordem de suspensão dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, de modo que não há óbice ao trâmite regular do presente feito nesta seara recursal.

No presente caso, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento restou prejudicado pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual pelo v. acórdão embargado, conforme salientado.

Diante da preservação da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, e considerando que os embargos de declaração consistem em julgamento integrativo da decisão impugnada, impõe-se a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento nesta oportunidade, o que passo a proceder.

O Agravante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão agravada,

aduzindo, em síntese, que os documentos médicos acostados à inicial não informaram se a autora é portadora de alguma das moléstias para as quais o medicamento é indicado e que não há justificativa sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado pela paciente, ou mesmo qualquer urgência no seu fornecimento.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese vinculante:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

No caso vertente, além de demonstrada a incapacidade financeira da paciente (sobretudo pelo alto custo dos medicamentos - id 2111043) e do registro do fármaco na ANVISA (id 2111043), infere-se dos autos a plausibilidade do direito autoral, porquanto os documentos acostados à petição inicial (id 2111038) demonstram ser a Agravada portadora da “Doença de Crohn” e já ter se submetido a tratamento com outros fármacos protocolares sem que houvesse evolução satisfatória do quadro clínico.

Ademais, depreende-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, antes de proferir a decisão impugnada, determinou o encaminhamento dos autos para oitiva do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), do Poder Judiciário Estadual, que, por sua vez, emitiu parecer favorável à concessão do medicamento, concluindo que “
considerando a documentação juntada aos autos, considerando a gravidade do caso/sintomas apresentados, considerando uso prévio de dois anti-TNFs e grau de acometimento da doença, entende-se que o medicamento pleiteado consiste em opção terapêutica para tratamento do caso em tela
” (id 2111039 – fls. 14).

Destarte, à luz da tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema 106), forçoso concluir que as razões recursais são suficientes para corroborar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a r. decisão vergastada deve ser mantida.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.